Tribunal: TJES
Processo: 0000731-75.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000731-75.2022.8.08.0050

APTE :

ROBSON SOUZA RIBEIRO e DANIELE MARIANA DOS SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AMEAÇA – NÃO ACOLHIMENTO -
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
TRÁFICO
-
DOSIMETRIA -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme
previsto no art. 156 do CPP, a prova da alegação cabe a quem alega. Assim, à defesa cabia a provar a alegação da coação exercida nos autos da recorrente, no que não restou demonstrado nos autos.

2.
Conforme vasto contexto probatório, os depoimentos, o auto de apreensão, convergem para a demonstrar a autoria e materialidade do crime destacado na denúncia.

3
.
Segundo precedentes desta corte, a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, mormente dentro do contexto fático alinhado na denúncia, suportam a exasperação da pena acima do mínimo legal
.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000731-75.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIELE MARIANA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000731-75.2022.8.08.0050

APTE :

ROBSON SOUZA RIBEIRO e DANIELE MARIANA DOS SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AMEAÇA – NÃO ACOLHIMENTO -
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
TRÁFICO
-
DOSIMETRIA -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme
previsto no art. 156 do CPP, a prova da alegação cabe a quem alega. Assim, à defesa cabia a provar a alegação da coação exercida nos autos da recorrente, no que não restou demonstrado nos autos.

2.
Conforme vasto contexto probatório, os depoimentos, o auto de apreensão, convergem para a demonstrar a autoria e materialidade do crime destacado na denúncia.

3
.
Segundo precedentes desta corte, a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, mormente dentro do contexto fático alinhado na denúncia, suportam a exasperação da pena acima do mínimo legal
.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 09/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000731-75.2022.8.08.0050

APTE :

ROBSON SOUZA RIBEIRO e DANIELE MARIANA DOS SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
por ROBSON SOUZA RIBEIRO e DANIELE MARIANA DOS SANTOS
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls.
250/255
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
sendo a pena do réu ROBSON fixada em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2°, alínea "b', do CP), e a pena da ré DANIELE em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a cumprir no regime aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa cada um.

Nas razões recursais da defesa, apresentadas as fls. 278/284, esta entende que deve deve ser reconhecida a inexigibilidade de conduta adversa, diante da ameaça sofrida pela acusada DANIELE; que não há provas da participação do acusado ROBSON no tráfico empreendido e, por fim, que devem ser revistas ambas as dosimetrias fixadas.

As contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, conforme acostadas às fls. 287/292, foram no sentido do improvimento do apelo.

A Procuradoria, através do Parecer contido no evento 5558218, também entende pela manutenção da sentença.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano fixo presente
Auto de Prisão em Flagrante Delito as f
l
s. 04/19. Auto de Apreens
ã
o as f
l
s. 20/21. Auto de Constata
çã
o de Substância Entorpecente as fls. 22; Laudo Qu
í
mico as f
l
s. 160/161;

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A defesa, através de sua irresignação sustenta, em relação a acusada DANIELE o reconhecimento da excludente de culpabilidade derivada da inexigibilidade de conduta adversa.

Sustenta a defesa que a acusada, embora tenha trazido o material apreendido ao interior do presídio, somente o fez por ter se sentido ameaçada por uma terceira pessoa.

A pretensão da defesa não merece prosperar por total ausência de provas a respeito das suas alegações. Conforme determina o artigo 156 do CPP, cabe a parte que alega a prova, a demonstração da veracidade de suas manifestações, o que não consta no feito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343/06. INGRESSO DE DROGA NO PRESÍDIO. AMEAÇA POR DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. ART. 42, DA LEI N° 11.343/06. DROGAS APREENDIDAS DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, de modo que é ônus da defesa juntar nos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, o que não ocorreu nos autos. 3. 4. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002458-06.2021.8.08.0050 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Neste sentido, não acolho a excludente de ilicitude invocada pela defesa.

PROVA DA AUTORIA

Segundo a defesa descabe a condenação do recorrente ROBSON eis que não há prova da autoria de sua participação na empreitada criminosa.

Destaco nos autos que a companheira do acusado, ora recorrente, foi detida de posse das substâncias apreendidas quando adentrava ao presídio para visitas.

A apreensão das substâncias se deu no momento em que esta ingressava no estabelecimento prisional para encontrar-se com o detento, ora recorrente, no momento conhecido como revista, sendo prontamente detida em flagrante, e informado que havia sido solicitada a assim proceder.

A sentença, com o arcabouço probatório, não está lastreada unicamente na confissão dos acusados na esfera policial, mas demonstrada através da conjugação das provas irrepetíveis e os depoimentos, ainda que em juízo tenha havido retratação, que os fatos articulados na inicial acusatória resultaram na apreensão da substância, levada pela recorrente DANIELE ao seu companheiro ROBSON SOUZA RIBEIRO, não havendo espaço para acolher o pleito de absolvição.

DOSIMETRIA

A primeira vertente argumentativa da defesa, no que concerne a recorrente DANIELE, está vinculada a quantidade de droga apreendida em poder da mesma, não servindo esta a exasperação da pena reconhecida.

Em sentido contrário a pretensão de reforma:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UM ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não foram desvaloradas especificamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, mas sim, o Douto Magistrado aplicou o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, segundo o qual o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (AgRg no HC n. 735.043/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). Precedente do TJES. 3. 4. Recurso conhecido e improvido.
Data: 25/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002563-83.2017.8.08.0062 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (33, LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA APREENSÃO REALIZADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (33, §4º, LEI 11.343/06). QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. O aumento de pena levado a efeito pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, além de coerente com o grande intervalo de pena proposto pela Lei de Drogas, está com fundamentação adequada, nos termos do Art. 42, da Lei de Drogas. 3. 4. Recurso conhecido e improvido.
Data: 27/Apr/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000113-33.2022.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, entendo que deve ser reconhecida como idônea a fundamentação acolhida na sentença para elevação da pena dos recorrentes, principalmente dentro do contexto da penitenciária, viabilizando a ocorrência de tráfico para dentro dos muros do Estado. Neste sentido, a quantidade apreendida, na situação em que foi encontrada, revela-se hábil a suportar o aumento da reprimenda como fez o magistrado singular.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)